Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CARTA ENVIADA A ENDEREÇO DESCONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, para condenar a requerente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da ausência de notificação em relação à inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito.
2. Em suas razões recursais, defende que não houve a devida notificação quando da inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Ressalta que o endereço indicado no comprovante de notificação trazido aos autos está errado, por nunca ter residido no endereço ali constante. Esclarece que o endereço indicado é da própria empresa credora. Sustenta não haver comprovação de que a notificação foi efetivamente postada nos Correios. Por tais razões, entende que a notificação é inexistente. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e para que seja reconhecido o descumprimento da recorrida, e a consequente condenação ao pagamento de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 50797967).
3. Recurso próprio e tempestivo. Ante a comprovação de sua hipossuficiência defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/1990, protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
5. Na hipótese, consta na inicial que o nome do requerente foi inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes pela empresa IMP Editora e Cursos Ltda, motivo pelo qual ajuizou o Processo no 0746773-24.2022.8.07.0001, esclarecendo que solicitou o cancelamento do curso e continuou recebendo a cobrança das parcelas, assim pleiteou a retirada imediata de seu nome do referido cadastro. Nesses autos, foi deferida a tutela de urgência, determinando a imediata retirada de seu nome da plataforma requerida. Esclareço que o recorrente somente soube da inclusão ao consultar seu score na plataforma, quando viu que houve redução.
6. O recorrente sustenta que não foi previamente notificado sobre a inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes pela ré. Sobre o tema, o art. 43, §2o, do CDC dispõe que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. O enunciado de Súmula 359 do STJ informa que “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” Portanto, a notificação prévia é indispensável para a abertura do cadastro restritivo de crédito, cujo objetivo é informar ao consumidor da abertura do cadastro, para permitir-lhe obstar o registro ou retificar os dados que serão lançados.
7. No caso dos autos, o documento de ID 50797667 consta como destinatária a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e o de ID 50797670 - págs. 3 e 4 - consta endereço que não é o do autor. Conclui-se facilmente que a inclusão indevida do nome do autor no cadastro da parte ré ocorreu sem que houvesse prévia notificação, o que constitui falha na prestação do serviço e deve ser indenizado.
8. Primeiro deve ser ressaltado que o dano moral é “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima do autor, que teve seu nome lançado sem que fosse informado previamente.
9. No tocante ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais de 1% ao mês desde a citação.
11. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.